Tribunal: TJES
Processo: 5037153-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037153-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037153-38.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A
RECORRIDO:
CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA GOMES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, a Recorrente suscita ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo alegado atraso ou negativa de atendimento recairia exclusivamente sobre a operadora do plano de saúde do Recorrido, inexistindo vínculo jurídico direto com o hospital demandado. Tal tese não merece prosperar. O hospital figura como integrante da cadeia de fornecimento de serviços de saúde e responde objetivamente perante o consumidor pelos danos decorrentes de falha no atendimento prestado, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo o nosocômio o ente que recusou a internação e deixou de assegurar o pronto atendimento, mostra-se legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

2. No mérito, a sentença recorrida reconheceu que o Recorrido buscou atendimento hospitalar em caráter emergencial, permaneceu longo período em jejum, e não obteve a assistência necessária em razão da ausência de autorização da operadora de saúde, sendo posteriormente obrigado a recorrer ao SUS para a realização do procedimento. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, revelando descaso no atendimento, sobretudo em contexto de urgência, em que a prioridade deve ser a preservação da saúde do paciente.

3. A alegação da Recorrente de que apenas aguardava liberação do plano de saúde não afasta a sua responsabilidade, uma vez que não poderia condicionar o atendimento em situação emergencial a trâmites burocráticos, devendo assegurar o pronto socorro ao paciente e discutir posteriormente a cobertura e os custos junto à operadora. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

4. Quanto ao valor arbitrado em R$8.000,00, observa-se que foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo Recorrido, sem ensejar enriquecimento indevido. Não há motivo para redução, devendo ser mantido o quantum indenizatório.

5. No tocante aos consectários legais, a sentença determinou a incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES, o que deve ser preservado.

6. Diante de tais fundamentos, a manutenção da sentença se impõe.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)